Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-69.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Registro: 2020.0000722669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é
embargante HOGA CONSTRUÇÕES LTDA, é embargado OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE COTIA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, v.u. Declarou-se impedido o Desembargador Pinheiro Franco.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000 - Voto no 31.180 -
Cotia - Аνάφη
2
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000
Embargante: Hoga Construções Ltda
Embargado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cotia
Voto no 31.180
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da
apontada contradição – Procedimento de dúvida que
enseja a requalificação do título por inteiro –
Reconhecimento de obstáculos ao registro não
indicados anteriormente – Possibilidade – Alegações
que revelam inconformismo da parte embargante –
Caráter
infringente
do
recurso
–
Matéria
já
examinada na decisão questionada – Embargos de
declaração rejeitados.?

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hoga Construções Ltda. em face do v. acórdão que negou provimento à
apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor
Permanente do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e
Civil das Pessoas Jurídicas de Cotia/SP, mantendo a procedência da dúvida
inversa suscitada, embora por fundamento diverso.
Em síntese, afirma a embargante que o acórdão
proferido confirmou que o empreendimento está localizado em dois
Municípios e que o registro da incorporação foi realizado considerando
esse aspecto; afastou a exigência relativa à apresentação de certidões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000 - Voto no 31.180 -
Cotia - Аνάφη
3
negativas de tributos imobiliários e mobiliários, dispensando a
complementação
da
documentação
apresentada;
reconheceu
a
possibilidade da instituição parcial do condomínio; admitiu que a
incorporação teve a anuência do Município de Cotia/SP em relação ao
projeto aprovado pelo Município de Vargem Grande Paulista/SP; e que,
mesmo após assentar tais premissas, trouxe novo argumento para manter a
procedência da dúvida, em contradição com os aspectos anteriormente
afirmados. Sustenta que a exigência de prova da localização das
edificações finalizadas desconsidera o fato de que estas se encontram
exclusivamente na circunscrição de Vargem Grande Paulista/SP, certo que
o registro da incorporação já foi realizado e continua a produzir efeitos a
partir de seu projeto inicial, no qual existe a clara definição das
construções e demais áreas do empreendimento, sempre abrangendo os
dois Municípios. Requer, assim, o afastamento da apontada contradição
para que seja dado provimento à apelação interposta.
É o relatório.
2. Ao apontar a ocorrência de suposta contradição,
pretende a embargante, em verdade, a alteração do julgado, insistindo no
provimento da apelação. Contudo, os embargos de declaração não se
prestam a tal finalidade.
Cumpre anotar, desde logo, que no procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000 - Voto no 31.180 -
Cotia - Аνάφη
4
dúvida deve a qualificação do título ser realizada por inteiro, o que permite
o reconhecimento de obstáculos ao registro não indicados anteriormente. A
respeito, no v. acórdão prolatado por este Conselho Superior da
Magistratura na Apelação Cível no 33.111-0/3, da Comarca de Limeira, em
que foi relator o Desembargador Márcio Martins Bonilha, assim ficou
decidido:
“Inicialmente, cabe ressaltar a natureza
administrativa do procedimento da dúvida, que não se
sujeita, assim, aos efeitos da imutabilidade material da
sentença.
Portanto,
nesse
procedimento
há
a
possibilidade de revisão dos atos praticados, seja pela
própria autoridade administrativa, seja pela instância
revisora, até mesmo de ofício (cf. Ap. Civ. 10.880-0/3,
da Comarca de Sorocaba).
Não vai nisso qualquer ofensa ao direito de ampla
defesa e muito menos se suprime um grau do
julgamento administrativo. O exame qualificador do
título, tanto pelo oficial delegado, como por seu
Corregedor Permanente, ou até em sede recursal, deve
necessariamente ser completo e exaustivo, visando
escoimar todo e qualquer vício impeditivo de acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000 - Voto no 31.180 -
Cotia - Аνάφη
5
ao cadastro predial.
Possível, portanto, a requalificação do título nesta
sede, ainda que de ofício, podendo ser levantados
óbices até o momento não argüidos, ou ser
reexaminado fundamento da sentença, até para
alteração de sua parte dispositiva” (Revista de Direito
Imobiliário, 39/339). Nesse mesmo sentido: CSMSP -
Apelação Cível: 1006711-57.2017.8.26.0309; Data de
Julgamento: 28/03/2018; Data DJ: 07/05/2018;
Relator: Geraldo Francisco Pinheiro Franco.
Ademais,
no
acórdão
embargado
constou
expressamente que, no caso concreto, o dissenso está “na necessidade de
apresentação, para o registro da instituição parcial do condomínio, do
"habite-se" expedido tanto pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista/SP,
como também pela Prefeitura de Cotia/SP, ou anuência desta em relação
ao “habite-se" expedido por aquela, assim como de apresentação do
quadro de avaliação do custo global da construção, atualizado até a data
do registro, instruído com as respectivas certidões de valor venal de
ambos os Municípios”.
E quanto a essas exigências, ficou esclarecido que “o
registrador não se refere à obrigatoriedade de construção de toda área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000 - Voto no 31.180 -
Cotia - Аνάφη
6
comum, mas sim, de comprovação da regularidade, mediante
apresentação do "habite-se" expedido por ambas as Prefeituras, relativo
às casas e áreas comuns já construídas.
Ocorre que, tal como consignado, inexiste nos autos
“prova de que as construções finalizadas, referidas no “habite-se”
expedido pela Municipalidade de Vargem Grande Paulista/SP (fl.
368/369) e na certidão negativa de débitos apresentada (fl. 370/371),
estejam localizadas, na sua integralidade, no território do referido
Município, exclusivamente. Com essa prova, a exigência formulada pelo
registrador, no que se refere à apresentação do "habite-se" também pela
Municipalidade de Cotia/SP, poderia, em tese, ser afastada”, mas, sem
isso, “não se pode presumir que todas as edificações finalizadas, sejam
aquelas de uso exclusivo, sejam aquelas de uso comum, encontram-se fora
do Município de Cotia/SP”
Foi consignado, assim, que “sem a prova de que as
edificações finalizadas estão localizadas apenas no território de Vargem
Grande Paulista/SP, não basta a apresentação do "habite-se" expedido
por esse Município para o pretendido registro” e que, pelo mesmo motivo,
“mostra-se insuficiente a apresentação do quadro de avaliação do custo
global da construção acompanhado das respectivas certidões de valor
venal emitida por um dos Municípios, uma vez que o instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000

Embargos de Declaração Cível no 1008593-69.2019.8.26.0152/50000 - Voto no 31.180 -
Cotia - Аνάφη
7
instituição de condomínio não indica em qual deles estão as casas e as
partes de uso comum já edificadas.”
Esses os fundamentos pelos quais conclui-se que os
documentos apresentados são insuficientes para o pretendido registro,
inexistindo, portanto, qualquer contradição no acórdão embargado.
Em suma, há claro inconformismo da embargante em
relação ao teor do acórdão, motivo pelo qual, em virtude de seu caráter
nitidamente infringente, os embargos devem ser rejeitados.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica